Tribunal: TJDFT
Processo: 0703681-74.2019.8.07.0009
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2022-01-08

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. ABANDONO DA CAUSA PELA PARTE EXEQUENTE. EXTINÇÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE EXECUTADA. SÚMULA 240 DO STJ. NÃO ATENDIMENTO. SENTENÇA CASSADA.

1. A extinção do processo com base no artigo 485, inciso III, do CPC, exige a intimação pessoal da parte autora.

2. De acordo com o disposto no o § 6o do artigo 485 do CPC, e o enunciado no 240 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, a extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu.

3. Apelo conhecido e provido.